Tribunal: TJSP
Processo: 1028481-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem para excluir do prontuário do impetrante o AIT no 1U2018415 e o AIT 5A7844612, com a consequente anulação do processo de cassação do direito de dirigir no 20.712/2019 e no 26.629/2019, bem como desbloqueio de seu

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem para excluir do prontuário do impetrante o AIT no 1U2018415 e o AIT 5A7844612, com a consequente anulação do processo de cassação do direito de dirigir no 20.712/2019 e no 26.629/2019, bem como desbloqueio de seu prontuário – Inadmissibilidade – Pretensão de reforma - INADMISSIBILIDADE RECURSAL, tendo em vista que as razões do apelo, além de excessivamente genéricas, encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da sentença impugnada – Ofensa ao princípio da dialeticidade, que inviabiliza o conhecimento do recurso – Precedente do STJ – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso não conhecido.